Tribunal: TJES
Processo: 5001129-66.2024.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001129-66.2024.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: GILDASIO SOUZA NASCIMENTO e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR ACORDO NA AÇÃO PRINCIPAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO-PROCESSUAL COM CLÁUSULA DE ISENÇÃO RECÍPROCA. PREVALÊNCIA DA AUTONOMIA DA VONTADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de embargos à execução, extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão de acordo celebrado na ação executiva. A sentença condenou o embargado, ora apelante, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

2. O apelante sustenta que a condenação viola a Cláusula 6ª do acordo homologado judicialmente, a qual previa expressamente a desistência dos embargos “sem ônus para quaisquer das partes”, configurando negócio jurídico-processual que deve prevalecer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se, na extinção de embargos à execução decorrente de transação, deve prevalecer o princípio da causalidade para a fixação dos ônus sucumbenciais ou a cláusula do acordo que isenta expressamente as partes de tais encargos, conforme autorizado pelo art. 90, § 2º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade pelas despesas processuais, embora regida, em regra, pelos princípios da sucumbência e da causalidade, pode ser livremente pactuada pelas partes por meio de negócio jurídico-processual.

5. Havendo transação homologada judicialmente, com cláusula expressa que isenta as partes do pagamento de ônus sucumbenciais, esta disposição prevalece sobre a regra geral da causalidade. A transação, uma vez homologada, torna-se lei entre as partes e deve ser cumprida em seus exatos termos.

6. A convenção das partes sobre as despesas processuais é expressamente autorizada pelo art. 90, § 2º, do CPC, não cabendo ao julgador sobrepor-se à autonomia da vontade manifestada para aplicar critério diverso de distribuição da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença e afastar a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

8.
Tese de julgamento:
"Havendo transação celebrada entre as partes e devidamente homologada em juízo, a cláusula que dispõe sobre a isenção ou distribuição dos ônus sucumbenciais prevalece sobre a regra geral do princípio da causalidade, nos termos do art. 90, § 2º, do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 90, § 2º, e 485, VI.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em face da r. sentença (id. 16237001), proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante – ES, nos autos dos
Embargos à Execução
opostos por
GILDASIO SOUZA NASCIMENTO e OUTROS,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do objeto, decorrente de acordo celebrado entre as partes nos autos da Ação de Execução nº 5000961-64.2024.8.08.0049. No mesmo ato, com base no princípio da causalidade, o juízo
a quo
condenou o banco embargado, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões (id. 16237003), o apelante insurge-se, exclusivamente, contra a sua condenação aos ônus sucumbenciais. Sustenta, em síntese, que a decisão viola a autonomia da vontade das partes, expressa na Cláusula 6ª do acordo homologado judicialmente na ação principal (id. 57218346), a qual previa expressamente a desistência dos presentes embargos
“sem ônus para quaisquer das partes”
.

Defende, assim, a inaplicabilidade do princípio da causalidade diante da existência de negócio jurídico-processual válido que dispôs sobre a matéria.

Devidamente intimados, os apelados apresentaram contrarrazões (id. 16237007), pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5001129-66.2024.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: GILDASIO SOUZA NASCIMENTO, GILDASIO SOUZA NASCIMENTO, POLLIANA DE LOURDES TIMOTEO NASCIMENTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em face da r. sentença (id. 16237001), proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante – ES, nos autos dos
Embargos à Execução
opostos por
GILDASIO SOUZA NASCIMENTO e OUTROS,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do objeto, decorrente de acordo celebrado entre as partes nos autos da Ação de Execução nº 5000961-64.2024.8.08.0049. No mesmo ato, com base no princípio da causalidade, o juízo
a quo
condenou o banco embargado, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões (id. 16237003), o apelante insurge-se, exclusivamente, contra a sua condenação aos ônus sucumbenciais. Sustenta, em síntese, que a decisão viola a autonomia da vontade das partes, expressa na Cláusula 6ª do acordo homologado judicialmente na ação principal (id. 57218346), a qual previa expressamente a desistência dos presentes embargos
“sem ônus para quaisquer das partes”
.

Defende, assim, a inaplicabilidade do princípio da causalidade diante da existência de negócio jurídico-processual válido que dispôs sobre a matéria.

Devidamente intimados, os apelados apresentaram contrarrazões (id. 16237007), pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta Corte de Justiça cinge-se a definir a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais em Embargos à Execução extintos em razão de acordo celebrado na ação executiva principal, quando o referido pacto contém cláusula expressa que isenta as partes de quaisquer ônus.

Pois bem. A despeito do zelo do magistrado sentenciante, entendo que a r. sentença merece reforma.

É cediço que, pela sistemática processual civil, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e despesas processuais é, em regra, regida pelo princípio da sucumbência e, em suas derivações, pelo princípio da causalidade. Segundo este último, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os consectários de sua extinção.

Contudo, tal regra não é absoluta e cede espaço à autonomia da vontade das partes quando estas, por meio de negócio jurídico processual, transacionam e dispõem de forma diversa sobre a responsabilidade pelas despesas, conforme autoriza o art. 90, § 2º, do Código de Processo Civil.

No caso em tela, as partes celebraram um acordo na Ação de Execução nº 5000961-64.2024.8.08.0049, o qual foi devidamente homologado por sentença, para que produzisse
“seus jurídicos e legais efeitos”
, estendendo-os aos presentes embargos.

A Cláusula 6ª do referido instrumento é clara ao estabelecer:

“6 – Em decorrência do reconhecimento e confissão espontânea da dívida acima descrita,
os Requeridos renunciam ao direito de opor qualquer medida incidental, bem como de todos e quaisquer recursos inerentes, em especial a desistência dos Embargos à Execução apenso (5001129-66.2024.8.08.0049)
sem ônus para quaisquer das partes
(...).” (id. 57218346) (grifo nosso)

Ora, a transação, uma vez homologada, torna-se lei entre as partes, pondo fim ao litígio. A disposição expressa de que a extinção dos embargos se daria sem ônus constitui capítulo integrante e indissociável do acordo que motivou o fim da demanda.

Assim, havendo convenção das partes sobre as despesas, não cabe ao julgador sobrepor-se a ela para aplicar o critério da causalidade.

Por fim, quanto ao argumento dos apelados de que os honorários constituem direito autônomo do advogado, é preciso salientar que, embora a verba pertença ao causídico, a responsabilidade pelo seu pagamento é da parte. Ao transacionar sobre a ausência de ônus, a parte dispôs sobre a sua própria responsabilidade processual, e não sobre o direito do seu patrono. O acordo estabeleceu que nenhuma das partes arcaria com a sucumbência da outra, o que é perfeitamente válido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença hostilizada, decotando a condenação imposta ao apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme fundamentação retro.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)